Tribunal: STF
Processo: ADI 1100
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar.  Artigo 11  do  ADCT da  Constituição  do Estado  do  Rio de
Janeiro, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 5/92.
          -   Ocorrencia,  no   caso,   da  relevância   jurídica  da
fundamentação em que se baseia a argüição de inconstitucionalidade.
          -  Ja estando  exaurida, porem,  a eficacia  do dispositivo
impugnado,  não tem, por isso, objeto a suspensão liminar da eficacia
dele, por ter essa suspensão, quando deferida, eficacia "ex nunc".
          Pedido de liminar  que não se conhece.